Tribunal: STF
Processo: HC 126542
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
ementa: Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Rel. Min. Luiz).



    2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público e reconhecer a usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.